Tribunal: TJDFT
Processo: 0730692-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR BLOQUEADO. QUANTIA RECEBIDA POR LIBERALIDADE DE TERCEIRO E DESTINADA AO SUSTENTO DA DEVEDORA. ART. 833, INC. IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. LIBERAÇÃO DO VALOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante entendimento jurisprudencial, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família são impenhoráveis, ressalvadas as exceções legais (art. 833, IV, §2o, do CPC). Precedentes.
2. Na hipótese, resta evidente que o valor penhorado (R$ 382,12) foi recebido por liberalidade de terceiro, o filho da devedora agravante, e destinadas à subsistência da executada, atraindo, assim, a proteção legal.
3. Recurso conhecido e provido.